Tribunal: CARF
Processo: 11522.001933/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001933/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.107 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
AGROPECUARIA VALE DO RIO ACRE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O crédito previdenciário plenamente regular, de conformidade com os
dispositivos legais, somente será elidido mediante a apresentação de provas,
pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
MULTA. JUROS. CONSTITUCIONALIDADE.
Uma vez demonstrado que as multas e os juros de mora foram regularmente
aplicados, não cabe ao julgador de sede do contencioso administrativo emitir
parecer acerca da sua constitucionalidade.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
O fornecimento de alimentação in natura aos segurados empregados não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001933/2009-98
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado incidente
sobre valores pagos a título de alimentação, sem inscrição no PAT.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-18.558
- 4o Turma da DRJ/BEL, fls. 635 a 656.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Do Lançamento
Trata-se de crédito previdenciário constituído por meio do AIOP - Auto de Infração por
descumprimento de Obrigação Principal, DEBCAD n° 37.213.711-3, lavrada em
18/12/2009, com valor consolidado de R$ 49.326,37 (quarenta e nove mil trezentos e
vinte e seis reais e trinta e sete centavos).
O Relatório Fiscal do Auto de Infração - REFISC (fls. 100/117) narra em síntese o que
se segue:
1 - O presente débito corresponde à contribuição dos segurados empregados, na forma
do art. 20 da Lei 8.212, de 24/07/1 991, e à contribuição dos segurados contribuintes
individuais, na forma do art. 4o da Lei 10.666 de 08/05/2003.
2-O presente levantamento fòi efetuado com base nas informações obtidas na
documentação apresentada pela empresa e através da consulta aos sistemas corporativos
da Receita Federal do Brasil e da Previdência Social, bem como em informações obtidas
em órgãos externos.
3 - Os levantamentos utilizados para a apuração dos débitos foram os seguintes:
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

AL - ALIMENTAÇÃO SEM PAT - nesse levantamento foram lançados os valores das
remunerações e contribuições aferidas dos segurados empregados, em virtude do
fornecimento de alimentação sem a devida inscrição no PAT;
ALI - ALIMENTAÇÃO SEM PAT (75%) - os valores lançados nesse levantamento são
originários do Levantamento AL e foram transferidos para esse levantamento em função
da aplicação da multa de ofício de 75% nas competências onde a aplicação da referida
multa era mais benéfica ao contribuinte;
AU - PRESTADOR DE SERVIÇOS PF - nesse levantamento foram lançados os
valores dos pagamentos realizados às pessoas físicas que prestaram serviços à empresa e
foram enquadrados na condição de segurado contribuinte individual;
AU1 - PRESTADOR DE SERVIÇOS PF (75%) os valores lançados nesse
levantamento são originários do Levantamento AU e foram transferidos para esse
levantamento em função da aplicação da multa de ofício de 75% nas competências onde
a aplicação da referida multa era mais benéfica ao contribuinte;
FP - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - nesse levantamento foram lançados os
valores das remunerações constantes nas folhas de pagamento, em período que as
mesmas eram dispensadas de declarar em GFIP; ;
JU - SEGURADO JUAREZ - nesse levantamento foram lançados os valores dos
pagamentos realizados ao segurado empregado não registrado Juarez Honorato da Silva;
JU1 - SEGURADO JUAREZ (75%) - os valores lançados nesse levantamento são
originários do Levantamento JU e foram transferidos para esse levantamento em função
da aplicação da multa de ofício de 75% nas competências onde a aplicação da referida
multa era mais benéfica ao Contribuinte;
RE - ACERTO FINAL DA RESCISÃO - nesse levantamento foram lançados os valores
dos pagamentos realizados ao segurado empregado não registrado Juarez Honorato da
Silva a título de acerto final da rescisão;
TA - TRANSPORTADOR AUTÔNOMO PF - nesse levantamento, foram lançados os
valores dos pagamentos realizados às pessoas .físicas que prestaram serviços de
transporte à empresa, sendo enquadrados na condição de segurado contribuinte
individual, transportador autônomo; ....
TAI - TRANSPORTADOR AUTÔNOMO PF (75%) - os valores lançados nesse
levantamento são originários do Levantamento TA e foram transferidos para esse
levantamento em função da aplicação da multa de ofício de 75% nas competências onde
a aplicação da referida multa era mais benéfica ao contribuinte;
FG - FOLHA PAGAMENTO DECL GFIP - nesse levantamento foram lançados os
valores descontados dos segurados empregados c informados na GFIP.
iTal
levantamento não gera nenhum débito, pois o tratamento da diferença entre os valores
devidos informados na GFIP com os recolhimentos realizados é gerenciado pelo
Sistema de Cobrança Automática, não sendo objeto de lançamento pela fiscalização. O
levantamento é necessário apenas para o cálculo e apropriação dos valores recolhidos
em GPS.
4 - A atividade econômica principal da empresa é a criação de bovinos para corte.
5 - A motivação para a realização da presente ação fiscal foi o encaminhamento de
ofício do chefe da Agência da Previdência Social - Rio Branco/Bosque, comunicando a
concessão do Benefício n°21/139.305.029-5, pensão por morte, do segurado instituidor
Juarez Honorato da Silva, sendo requerente a Sra. Odete Mendes da Silva.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

6 - Juntamente com o ofício, foram anexados documentos de indícios de prova do
vínculo existente entre o segurado e a empresa ora fiscalizada, tais como aviso prévio de
férias, termo de rescisão de contrato de trabalho, aviso prévio, contracheques e recibos.
7 - Para realizar a ação fiscal, foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal -MPF n°
02.3.O1.0O-2O08-00173, em 29/02/2008. Trata-se do procedimento fiscal, para
verificação das contribuições previdenciárias, relativo ao período de 06/2000 a 02/2005.
A seleção do referido período foi em função do período de trabalho do segurado Juarez
Honorato da Silva. Em virtude da necessidade de verificar outros fatos geradores de
contribuição previdenciária, o período da ação fiscal foi estendido até a competência
12/2007. M)l'!
8 - A ação fiscal teve início em 05/03/2008, data da ciência do Termo de Início da Ação
Fiscal .TIAF, emitido na mesma data, no qual foram solicitados diversos documentos da
empresa, referente ao período de 06/2000 a 02/2005.
9 - Através do Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 01, de. 02/10/2008, com ciência do
contribuinte em 13/10/2008, foram solicitados documentos do segurado Juarez
Honorato da Silva, referente ao período de 12/2002 a 02/2005.
10 - A empresa foi intimada, através do TIF n° 02, de 13/03/2009, Com ciência do
contribuinte em 17/03/2009, a apresentar os documentos referentes a todos1 ós
segurados empregados no período de 01/2004 a 12/2007.
11 - A empresa apresentou as folhas de pagamento dos anos de 2004 e 2007, sendo que
posteriormente, as informações foram apresentadas em arquivos digitais, em
atendimento ao TIF n° 06, de 19/06/2009.
12 - Foram apresentados ainda, os seguintes documentos: aviso prévio de férias, termos
de rescisão do contrato de trabalho, RAIS e carteiras de vacinação dos segurados.
13 - A empresa apresentou também os Livros de Registro de Empregados n° 001 de
27/04/1992, cuja última folha preenchida foi a 100 (Processo COMPROT
11522.001916/2009-51 fls. 465 a 664) e n°002 de 01/11/2005, cuja última folha em
branco foi a 99 (Processo COMPROT 11522.001916/2009-51 fls. 263 a 264); e o Livro
de Inspeção do Trabalho de 01/07/2007, cuja última folha em branco foi a 03 (Processo
COMPROT 11522.001916/2009-51 fls. 665 a674).
14 - Quanto aos documentos relativos à contabilidade da empresa, foram apresentados o
livro diário n° 21 (2004), n° 22.(2005), n° 23 (2006) e n° 24 (2007); todos devidamente
registrados na Junta Comercial do Estado do Acre . JUCEAC (Processo COMPROT
11522.001916/2009-51 fls. 675 a 700), além dos respectivos livros razão (Processo
COMPROT 11522.001916/2009-51 fls. 701 a 931).
15 - Foram apresentados documentos fiscais, tais como notas fiscais, faturas e recibos,
de algumas despesas realizadas pela empresa, para algumas contas contábeis, tendo em
vista as intimações realizadas pelos TIF n° 04, de 13/03/2009 c n° 05, de 16/03/2009.
16 - No período fiscalizado, a empresa realizou recolhimentos cm todas as
competências, sendo utilizados os códigos dc recolhimentos 2100 -Empresas em Geral e
2607 Comercialização da Produção Rural.
17 - A documentação solicitada foi apresentada pelo contribuinte, exceto em relação aos
documentos obrigatórios para a concessão do salário família, que foram apresentados de
forma incompleta.
18 - Verificou-sc que os segurados empregados informados nos diversos documentos
apresentados pela empresa estavam devidamente registrados no Livro de Registro dc
Empregados.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

19 - A empresa, através de documento assinado pelo procurador:ida empresa, Ricardo
Antonio dos Santos Silva, datado de 17/10/2008, informa que não teve com o segurado
Juarez Honorato da Silva, qualquer relação trabalhista, razão pela qual, encontra-se
impossibilitada de atender a determinação constante na intimação, que solicita aviso
prévio de férias, recibos de pagamento, contracheques, registro de ponto, registro de
empregado e rescisão de contrato dc trabalho.
20 - Com todas as informações em meio digital, foi possível realizar um cruzamento
entre as informações contidas nas folhas de pagamento c as declaradas na GFIP
chegando a conclusão que não houve diferenças entre os dois documentos.
21 - Considerando as informações repassadas pelo INSS, através do chefe da Agência
da Previdência Social de Rio Branco/Bosque, sobre a concessão de benefício'por pensão
por morte, foram conflitantes com a declaração apresentada pela empresa que não
possuía qualquer relação trabalhista com o segurado Juarez Honorato da Silva, foi
realizada uma diligencia fiscal, com o objetivo dc obter informações que subsidiassem o
trabalho da fiscalização na empresa ora autuada.
22 - A diligência fiscal foi realizada em nome da Sra. Odete Mendes Marcelino, viúva
do segurado Juarez Honorato da Silva. Por tratar-se de pessoa física, foi necessária a
realização da matrícula CEI de ofício, a qual recebeu o número 37.000.03044/09.' Tal
matrícula é necessária para permitir a abertura de ação fiscal no âmbito dos sistemas
previdenciários.
23 - A contribuinte (Sra. Odete) compareceu na DRFRio Branco, onde apresentou os
seguintes documentos originais: aviso prévio de férias, contracheques, recibos de
pagamento, aviso prévio ao empregado e termo de rescisão de contrato dc trabalho (fls.
349 a 446). Apresentou ainda, a Carteira dc Trabalho e Previdência Social - CTPS
(Processo COMPROT 11522.00191672009-51 fls. 216 a 231), onde consta o contrato
de trabalho do segurado Juarez Honorato da Silva com a Agropecuária Vale do Rio
Acre S/A.
24 - Verificando os documentos apresentados, contatou-se que' os documentos que a
empresa emitiu em nome do segurado Juarez Honorato da Silva São- Os documentos
referentes a empregados, como aviso prévio de férias, termo de rescisâò:,e
contracheques. Em alguns períodos, houve somente a emissão de recibo.
25 - Constatou-se ainda, que em nenhum dos documentos emitidos houve a retenção da
contribuição devida pelo segurado, com pode ser observado no aviso prévio de férias,
nos contracheques e no termo de rescisão.
26 - Diante das provas materiais apresentadas e na informação da empresa que não
possuiu qualquer relação trabalhista com o segurado Juarez Honorato da Silva e que o
mesmo não aparece cm nenhum documento apresentado pela empresa, conclui-se que a
empresa agiu com dolo, ou seja, houve a intenção de esconder do fisco a relação
trabalhista que a mesma tinha com o segurado.
27 - Tal fato, embora não tenha repercussão cm relação à obrigação principal da
empresa com a Previdência Social, constitui em agravante em relação ao cálculo das
multas por descumprimento de obrigações acessórias, que dependendo da
fundamentação legal, pode triplicar o valor.
28 - Como há indícios de crime de sonegação de contribuição previdenciária, os
documentos apresentados pela Sra. Odete Mendes Marcelino foram apreendidos,
conforme Termo de Apreensão de Documentos n° 01, de 28/11/2008 (Processo
COMPROT 11522.001916/2009-51 fls. 213 a 214).
29 - Para efeito de levantamento do débito relativo às remunerações pagas ao segurado
Juarez Honorato da Silva, foram considerados os valores constantes nos contracheques
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

emitidos no período de 01/2004 a 02/2005, o aviso prévio de férias emitido em
02/02/2004 e o termo de rescisão de contrato de trabalho emitido (fls. 350 a 446).
30 - Como não houve desconto do segurado nos pagamentos realizados; para obtenção
da contribuição devida aplicou-se a alíquota vigente à época, que no período lançado foi
de 7,65%, sobre a remuneração recebida.
31 - Foi considerado também, para efeito de lançamento de débito, o pagamento feito ao
segurado, através do recibo 12107, de 29/03/2005, referente ao acerto final da rescisão,
no valor de R$ 10.000,00. Como não há discriminação do tipo de verbas pagas no
referente recibo, foi considerado o valor total como base de cálculo de contribuição
providenciaria.
32 - Para o cálculo do valor da contribuição devida, pelo-segurado, como não havia o
período especificado da referida indenização, aplicou-se a alíquota mínima de 8% sobre
o valor total pago.
33 - Na análise dos livros contábeis apresentados pela empresa, verificou-se através do
histórico, que em várias contas contábeis havia vários pagamentos a pessoas físicas. Por
outro lado, não foi observada a ocorrência de contribuinte individual na folha de
pagamento ou declarado em GFIP.
34 - Com isso, foram emitidos os TIF n° 04, de 13/03/2009, e n° 05, de 16/03/2009, no
qual são solicitados os comprovantes de despesas que serviram de base para o
lançamento nas seguintes contas contábeis: 3.1.2.03.002 . - Manutenção de veículos;
3.1.2.05.028 - Gastos diversos com fazenda; 3.1.2.05.013 - Fretes e carretos;
3.1.2.05.015 - Honorários profissionais pessoa física; 3.1.2.05.027 - Gêneros
alimentícios; 3.1.2.05.021 - Mão-de-obra autônoma; 3.1.2.03.003 - Manutenção de
máquinas e equipamentos; 3.1:2.03:004 - Manutenção da fazenda; 3.1.2.03.005 -
Manutenção de móveis e utensílios; 3.1.2:03.006
Manutenção de imóveis; 3.1.2.03.007 - Manutenção das instalações; 3.L.2.O3.O0& -
Manutenção de tratores; 3.1.2.05.008 - Despesas diversas; 3.1.2.01.031 - Refeições e
lanches; 3.1.1.05.002-Gastosgerais; 3.1.1.05.005 - Médicos veterinários; 3.1.1.05.006 -
Inseminação artificial; 3.1.1.05.009 - Roçada de pasto; 3.1.2.01.008 - Assistência
médica; 3.1.2.01.029 -Passagens e conduções; 3.1.2.04.013 - ITR; 3.1.2.01.011 -
Comissão; 3.1.2.01.041 - Despesa com condução; e 3.1.2.05.036 - Limpeza de
pastagens.
35 - Na análise dos comprovantes de despesas apresentados pela empresa, referentes as
contas contábeis elencadas anteriormente, verificou-se uma grande quantidade de
pagamentos realizados a prestadores de serviço, na condição de pessoa física.
36 - Foi elaborado um relatório (fis. 118 a 125), no qual constam os pagamentos
realizados às pessoas físicas que prestaram serviços a empresa.
37 - Os beneficiários dos pagamentos foram caracterizados como contribuintes
individuais e os valores recebidos pelos mesmos foram lançados como base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
38 - Assim, foi elaborado um outro relatório (fis. 126 a 128) contendo os valores das
remunerações recebidas pelo segurado em cada competência e o valor da contribuição
devida pelo mesmo.
39 - Para o cálculo da alíquota devida pelo segurado contribuinte individual, aplicou-se
a alíquota de 11% sobre o valor do pagamento, até o limite máximo de contribuição
vigente à época. .
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

40 - Verificou-se o pagamento aos serviços de médicos veterinários, cm cujos recibos
constavam o logotipo e o nome da empresa Dessotti Agropecuária Ltda, senda o mesmo
assinado pelo profissional que prestou o serviço, sendo que em alguns casos, este era o
sócio-gerente da empresa identificada acima. Assim, ficou a dúvida se o Serviço foi
prestados pela empresa ou pela pessoa física.
41 - Para dirimir a dúvida, foi realizada uma diligencia fiscal na empresa Dessotti
Agropecuária Ltda, para a qual foi emitido o MPF n° 0230100.2009:00612, emitido em
03/09/2009.
Através
do
Termo
de
Início
do
Procedimento
Fiscal,
de
03/09/2009:(Processo COMPROT 11522.001916/2009-51 fls. 1390 a 1394), foram
solicitados documentos referentes aos serviços prestados pela empresa à Agropecuária
Vale do Rio Acre.
42 - A empresa apresentou uma declaração, assinada pelo sócio proprietário da empresa,
Ronaldo Dessotti, na qual afirma que, apesar do recibo estar em nome da sua empresa,
os serviços foram prestados como pessoa física.
43 - Assim, os médicos veterinários foram enquadrados como contribuintes individuais
e o valor pago aos mesmos consistiu na remuneração recebida e consequentemente base
de cálculo para as contribuições previdenciárias.
44 - Ressalta-se que, embora a contribuição seja devida pelo segurado contribuinte
individual, é responsabilidade da empresa a retenção e o posterior recolhimento,
conforme determina o art. 4o, da Lei 10.666, de 08/05/2003.
45 - Na análise dos comprovantes de despesas relativos à conta contábil 3.1.2.05.013 -
Fretes e Carretos, verificaram-se pagamentos a pessoas físicas referente ao transporte de
carga e/ou pessoas, através de veículos terrestres ou aquáticos (batelão).
46 - Esses prestadores de serviço de transporte foram considerados como segurados
contribuintes individuais, na condição de transportador autônomo. Tais segurados se
diferenciam dos demais prestadores de serviços por possuírem uma base de cálculo
específica, conforme o § 4° do art. 201, do Decreto 3.048, de 08/05/1999.
47 - Assim, do valor total do frete, 20% é considerado como mão-de-obra e
consequentemente base de cálculo da contribuição providenciaria.
48 - Foi elaborado um relatório (fls. 129/130), no qual constam os pagamentos
realizados aos transportadores autônomos.
49 - Os beneficiários dos pagamentos foram caracterizados como contribuintes
individuais e dos valores recebidos pelos mesmos aplicou-se 20%, sendo o resultado
obtido lançado como base de cálculo das contribuições previdenciárias.
50 - Assim, foi elaborado um outro relatório (fl. 131) contendo os valores das
remunerações recebidas pelo segurado em cada competência, o valor, da base de cálculo
da previdência e o valor da contribuição devida pelo mesmo.
51 - Dentre os comprovantes de despesa apresentados, verificou-se que os referentes a
conta contábil 3.1.2.05.027 - Gêneros Alimentícios, havia uma significativa quantidade
de notas fiscais emitidas por diversos supermercados e mercearias (fls. 132 a 317).
52 - Através do TIF n° 10. de 10/09/2009, a empresa foi intimada a informar a
finalidade da aquisição dos gêneros alimentícios e outras mercadorias, bem como das
refeições, devendo informar também, os beneficiários das referidas aquisições.
53 - Em resposta a intimação, a empresa apresentou documento datado de 28/09/2009,
em anexa planilha que contém as informações solicitadas (Processo COMPROT
11522.001916/2009-51 fls. 233 a 240).
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

54 - No TIF n° 11, de 10/11/2009, a empresa é intimada a apresentar o comprovante de
adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, do Ministério do Trabalho e
Emprego.
55- Em resposta a intimação acima citada, a empresa apresentou declaração datada de
24/11/2009 (Processo COMPROT 11522.001916/2009-51 fi..251) em que informa que
não possui inscrição no PAT.
56 - Com as informações apresentadas pela empresa acerca da aquisição de produtos
alimentícios e dos comprovantes de despesas existentes, e considerando, que a empresa
não está e nem foi inscrita no PAT, concluiu-se que o fornecimento de alimentação ao
empregado está em desconformidade com a lei e, portanto, é base de calculo de
contribuição previdenciária.
57- Foi elaborado um relatório (Processo COMPROT 11522.001916/2009-51 fls. 153 a
155), no qual são relacionados os documentos fiscais relativos à aquisição de gêneros
alimentícios e refeições, sendo que os valores informados pela empresa com a
finalidade diversa do fornecimento de alimentação, tais como manutenção da fazenda,
limpeza e material de higiene, não foram considerados na base de cálculo da
previdência. Assim, no referido relatório são apresentados o valor total da nota e o valor
da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
58 - Para os documentos fiscais onde não houve justificativa da empresa, o valor total
do documento foi considerado como base de cálculo para o cálculo da contribuição
previdenciária.
59 - Diante da impossibilidade de distribuir os valores pagos a título de alimentação aos
empregados da empresa, foi aplicada a alíquota mínima para o cálculo da contribuição
devida pelo segurado.
60 - Com a edição da Medida Provisória n° 449, de 04/12/2008, convertida na Lei n°
11.941, de 27/05/2009, houve alteração no cálculo da multa para os lançamentos de
ofício, no caso de falta de pagamento, de declaração e nos de declaração inexata,
passando da multa moratória de 8% (no mês dc vencimento), 14% (no mês seguinte) ou
20% (a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação) para a multa de
ofício de 75%. Assim; os fatos geradores ocorridos antes da edição da MP 449/2008
deveriam seguir a regra da legislação anterior.
61 - Vale ressaltar que a regra- para aplicação da multa moratória na legislação anterior
à MP 449/2008 era a majoração da mesma em 20% no caso do lançamento de ofício do
débito. Assim, os percentuais calculados seriam de 9,6%, 16,8% e 24%,
respectivamente.
62 - Ocorre que, devido à aplicação do princípio da retroatívidade benigna (art. 106, inc.
II, c, CTN), foi realizada a comparação entre as multas aplicadas de acordo com a
legislação anterior a MP 449/2008 com as aplicadas de acordo com a legislação atual.
63 - Ressalta-sc que de acordo com as regras anteriores, além da multa moratória de
24% a ser aplicada em todas as competências, no caso de fatos geradores não declarados
em GFIP ou com informações omissas ou inexatas, existe a possibilidade de aplicação
de multas por descumprimento de obrigação acessória.
64 Nas competências onde haja a declaração dos fatos geradores em GFIP e o valor
recolhido à Previdência Social seja superior ao valor declarado, deve ser considerada,
para efeito de comparação, além da multa de ofício, as multas previstas na atual
legislação para as infrações relacionadas à GFIP.
65 - No caso da presente ação fiscal, de acordo com a legislação anterior à edição da
MP 449/2008, a empresa estava sujeita à multa do CFL 67 por não ter apresentado
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

GFIP nas Competências 13/2005 e do CFL 68 por ter omitido fato gerador na GFIP das
competências 01/2004 a 09/2005, 01/2006 a 03/2006, 05/2006 a 08/2006, 10/2006,
12/2006 e 01/2007 a 12/2007.
66 - Para aplicação da multa com base no CFL 67, foi elaborado um quadro (Processo
COMPROT 11522.001916/2009-51 fls. 169 a 170), no qual consta, por competência, o
número de segurados, o valor mínimo, o acréscimo devido e o valor-da multa, sendo
esse último a aplicação do acréscimo devido ao valor mínimo da multa.
67 - Para aplicação da multa baseada no CFL 68, elaborou-se um quadro (Processo
COMPROT 11522-001916/2009-51 fls. 171 a 172), no qual consta por competência, o
número de segurados, o valor devido à Previdência Social por tipo de levantamento, o
somatório dos valores citados, o limite da multa e o valor final da multa, sendo esse
último o menor valor entre o total devido à Previdência Social e o limite da multa.
68 - Para definição da multa a ser aplicada, elaborou-se o Quadro de Comparativo das
Multas Aplicadas (Processo COMPROT 11522.001916/2009-51 fls. 165 a 168), no qual
é feita a comparação das multas por competência, agrupando as referentes da legislação
anterior e posterior à vigência da MP 449/2008, sendo a mais benéfica àquela que
resultar no menor somatório.
69 - Os valores das multas comparadas são calculados em relação aos débitos apurados
em toda a ação fiscal e relativos somente às contribuições devidas à Previdência Social.
Para valores devidos às outras entidades e fundos, cujos fatos geradores ocorreram em
períodos anteriores à vigência da MP 449/2008, são aplicadas exclusivamente as regras
da legislação vigente à época.
70 - Em virtude da realização da comparação das multas de acordo com os
procedimentos citados anteriormente, não se aplicou a multa referente ao CFL 67 e para
o CFL 68 apenas nas competências 07/2004 a 10/2004, 12/2004, 01/2005, 03/2005,
07/2005 a 09/2005, 01/2006 a 03/2006, 05/2006, 08/2006, 1072006, 01/2007 a 03/2007
e 06/2007,tendo em vista que para as demais competências em que existiam valores
para aplicação, a multa com base na nova legislação foi mais benéfica
71 - Tendo em vista que a empresa apresentou a GFIP da competência 13/2005 após
inicio da ação fiscal e considerando que houve recolhimento para a mesma em data
anterior ao início da ação fiscal, foi aplicada a multa com base no CFL 77, por atraso na
entrega da GFIP. .
72 - Os débitos apurados foram separados de acordo com o tipo (segurados, empresa e
outras entidades), tendo como o de maior valor o processo principal e, os demais,
apensados a esse. Assim, os elementos de prova apresentados pelo contribuinte: no
presente relatório fiscal serão anexados apenas ao processo principal. '
73 - Na apuração do presente débito, houve a omissão de contribuições previdenciárias.
Esta situação, em tese, configura a prática de crime previsto no artigo 33 7-A do
Decreto-Lei n° 2.848/40 Código Penal, incluído pela Lei n° 9.983, de 14 de julho de
2000, motivo pelo qual será objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS, com informação à autoridade competente para as providências cabíveis.
Da Impugnação
A interessada em questão foi cientificada do presente débito, em 23/12/2009, conforme
AR - Aviso de Recebimento dos CORREIOS de fl. 574, e, em 22/01/2010, protocolizou
tempestivamente impugnação ao lançamento, por intermédio do instrumento de fls.
577/609, acompanhada dos anexos de fls. 610/624.
Em síntese, a defendente solicita na impugnação o cancelamento do presente AI, sob os
argumentos de que:
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

1 - O presente auto de infração é nulo, posto que parte do período que o compõe foi
abarcado pelo fenômeno da decadência, mais precisamente o credito apurado no período
de 2004 (artigos 150, §4°, 173 e 174 do CTN).
2 - Há cristalina divergência entre o objeto explicitado nos dispositivos legais que
motiva a prática da presente ação fiscal e os critérios utilizados pelo auditor que lavrou
o auto de infração.
3 - Observa-se, que o agente usou de interpretação subjetiva quando, no curso das
punições pretendidas, utilizou-se de imensa coleção de artigos e combinações legais na
busca de abocar fundamentação punitiva, ignorando molde de apuração em calendários
distintos.
4 - Salta aos olhos os lançamentos ordinários de valores anódinos corroborando como
fato gerador da contribuição tributária.
5 - É cardinal advertir que houve desequilíbrio entre as leis e a forma efêmera com que
se aplica a legislação previdenciária.
6-0 que vemos é que a autoridade fazendária tomou gosto pelo instituto jurídico da
substituição tributária, e, ignorando a carta magna e as leis de regência tributaria: tenta
legislar.
7 - Não é atitude isolada. As estatísticas oficiais demonstram que, neste país, tem-se
verificado crescente surgimento de dispositivos infraconstifucionais que obrigam as
fontes pagadoras de receita ou de rendimento a reterem, no ato do pagamento, os
tributos incidentes, ou que possam vir a incidir (fato gerador presumido), nas operações
econômicas tributáveis de que participam.
8 - Diante da falta de retenção pelo contratante em virtude da mudança na legislação
e/ou qualquer outra medida que obste a retenção pelo contratante e com o pagamento
das contribuições providenciarias devidas pelo contratado, não pode a autoridade
previdenciária exigir o recolhimento pelo contratante do valor não retido por simples ato
administrativo, uma vez que não havia previsão legal para essa obrigação.
9 - Qual fundamentação legal forneceria pujança ao agente público na utilização de
legislação para colocar no pólo passivo esta empresa? Então, na ausência de leis ato
legítimo - ao tempo da ocorrência do fato, utilizemos o prisma dos princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade (parágrafo único, do art. 2o, da lei
n° 9.784/99). A inobservância destes princípios implica a nulidade do ato ou da decisão
administrativa.
10 - Está nítida a invalidade da configuração genérica dos prestadores de serviços como
substituídos tributários e passíveis de terem retido 11% do valor bruto de suas notas
fiscais de fatura (em especial, os serviços dispostos no art. 219, incisos V, VII, XLX;
XXIV, XXV, do Decreto no 3 048/1999), por meio de veículos normativos infra-legais,
pois não são plenamente identificáveis com o descrito no parágrafo 3o. do art 31, da Lei
8 212/1991 (com a redação dada pela Lei 9.711/1998). Tal inclusão desrespeita,
cabalmente, os princípios da separação das funções do Estado e da legalidade tributaria.
11 - Portarias, Resoluções, Ordens de Serviço etc terão que seguir as imposições legais,
não podendo ditar regras de ação positiva ou negativa "Ninguém será obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (inciso II, do art. 5°, da CF/88).
12 - É vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da
CF/88). Mantendo eficaz este preceito constitucional, o art. 97 do CTN estipula que
somente a lei pode estabelecer: a) criação de tributos, ou a sua extinção; b) majoração
de tributos ou na redução; c) definição do fato gerador da obrigação principal e do seu
sujeito passivo; d) fixação da alíquota do tributo e de sua base de cálculo; e) cominações
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

de penalidades para ações ou omissões contrarias a seus dispositivos; e f) hipóteses de
exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, dispensa ou redução de
penalidades.
13 - Fornece alimento in natura aos empregados, que trabalham na fazenda e residem
na mesma área rural desta, face ser um local isolado e de difícil acesso, exigindo por
vezes o uso de transporte aéreo. Tanto na doutrina quanto na jurisprudência o
entendimento é pacificado no sentido de que a alimentação ofertada pela empresa in
natura, ainda que sem inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT,
não integra o salário de contribuição, ou seja, a alimentação in natura inibe a carga
tributária, por não constituir natureza salarial (cita doutrina e posições de tribunais
acerca do tema), devendo ser cancelada também a correspondente multa acessória
(75%).
14 - Não foram respeitados os princípios constitucionais da Vedação ao Confisco e da
Capacidade Contributiva (art. 150, IV e art. 145, §1°, da CF/8?): o valor da multa
aplicada perfaz o percentual de 75% (setenta e cinco por cento), do valor do crédito
principal, o que constitui um montante exorbitante; tanto o crédito constituído quanto à
multa são muito próximos do valor do imóvel rural, estando patente o caráter
confiscatório.
15 - Transcreveu trecho da ADIMC n° 551-RJ, que declarou á inconstitucionalidade dos
§§2° e 3o do ADCT da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, qué determinava
aplicação de multa nos percentuais de 200%, quando do não recolhimento, e 500%,
quando da sonegação dos impostos e taxas.
16 - Transcreveu varias ementas de decisões de tribunais visando consubstanciar os seus
argumentos que clamam pela nulidade do presente auto de infração; por desrespeito aos
princípios constitucionais da Vedação ao Confisco e da Capacidade Contributiva.
17 - O dispêndio que o contribuinte sofrerá coloca em xeque o prosseguimento das
atividades da empresa.
A defendente finaliza o seu pedido solicitando, caso não acolhidos os demais
argumentos defensorios, a exclusão ou redução da multa aplicada, nos moldes .acima
defendidos de acordo com o entendimento dos tribunais superiores.
É o Relatório
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O crédito previdenciário plenamente regular, de
conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e alterações c/c art. 142 do
C.T.N. somente será elidido mediante a apresentação de provas, pelo
contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
DECADENCIA. O direito de constituir o credito tributário relativo às
contribuições
previdenciárias,
em
virtude
do
reconhecimento
da
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91 pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) por meio da Súmula Vinculante n° 08 de 12/06/2008, publicada
no DJ de 20/06/2008, de observância obrigatória por força do disposto no art.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

103-A da Constituição Federal de 1988, regulamentado pelo art. 2o da Lei n°
11.417/2006, extingue-se em 5 (cinco) anos.
MULTA. Uma vez demonstrado que as multas c os juros de mora foram
regularmente aplicados, não cabe ao julgador de sede do contencioso
administrativo emitir parecer acerca da sua constitucional idade (art. 102,1, "a",
da Constituição Federal de 1988).
PAT. A parcela in natura fornecida à título de auxilio-alimentação não integra
o salário-de-contribuição somente se recebida de acordo com o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, no termos da Lei 6.321/76, e de acordo
com o art. 28, §9°, "c" da Lei 8.212/91.
DECISÕES JUDICIAIS. As decisões judiciais produzem efeitos apenas em
relação às partes que integraram o processo judicial e com estrita observância
do conteúdo dos julgados. Isto porque à sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros, em razão
do disposto na Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo
Civil - CPC), em seu art. 472.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido cm Parte
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 672 a 696, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
Da contribuição incidente sobre o serviço e transportador autônomo
Há cristalina divergência entre objeto explicito nos dispositivos legal que motiva a
prática da presente ação fiscal, e os critérios utilizados pelo auditor que lavrou o auto de
infração.
No curso das punições pretendidas, podemos mencionar que, o regente auditor, de posse
dos documentos apresentados pela autuada, deu interpretação subjetiva. Observa-se, que
o agente utilizou-se de imensa coleção de artigos e combinações legais na busca de
abocar fundamentação punitiva, ignorando molde de apuração em calendários distintos.
Salta aos olhos lançamentos ordinários de valores anódinos corroborando como fato
gerador da obrigação tributária.
É cardinal advertir, que houve desequilíbrio, entre as leis e a forma efêmera com que se
aplica a legislação previdenciária.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

O que vemos é que a autoridade fazendária tomou gosto pelo instituto jurídico da
substituição tributária, e, ignorando a carta magna e as leis de regência tributária, tenta
legislar.
( ... )
Está nítida a invalidade da configuração genérica dos prestadores de serviços como
substituídos tributários e passíveis de terem retido 11% do valor bruto de suas notas
fiscais de fatura (em especial, os serviços dispostos no art. 219, incisos V, VII, XLX,
XXIV, XXV, do Decreto no. 3.048/1999), por meio de veículos normativos infra-legais,
pois não são plenamente identificáveis com o descrito no parágrafo 3°, do art. 31, da Lei
8.212/1991 (com a redação dada pela Lei 9.711/1998). Tal inclusão desrespeita,
cabalmente, os princípios separação das funções do Estado e da legalidade tributária.
( ... )
Assim, Portarias, Resoluções, Ordens de Serviço, etc., terão que seguir as imposições
legais, não podendo ditar regras de ação positiva ou negativa.
Do auxílio alimentação – desnecessidade inscrição no Programa de Alimentação
do Trabalhador – PAT
A empresa impugnante como afirmado alhures tem como finalidade a criação de
bovinos para corte. Desta forma, a grande maioria dos seus funcionários exerce suas
funções, como também, residem na área rural do Estado do Acre.
O imóvel rural donde a empresa exerce sua atividade como a maioria dos imóveis rural
do Estado do Acre, é isolado de difícil acesso ao ponto em que determinada época do
ano (meses de chuva em média quatro meses ao ano) o acesso ao imóvel por via
terrestre é impraticável restando como única opção o acesso por via aérea.
Assim, para melhorar a qualidade no ambiente de trabalho, bem como para melhor
desempenho dos seus funcionários a impugnante oferece alimentação em suas
dependências.
Evidente, portanto, que o fornecimento de alimentação para os funcionários gera
despesas, conforme resta demonstrado na escrituração contábil da empresa, analisada
pelo auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, unidade de Rio Branco -AC.
No entanto, a empresa impugnante foi autuada por não estar inscrita no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, do Ministério do trabalho e Emprego. Conclui,
então, o Fisco que o fornecimento de alimentação ao empregado está em
desconformidade com a lei, e, portanto, o valor despendido com alimentação dos
empregados é base de cálculo de contribuição previdenciária.
Da aplicação e majoração da multa
A partir da constatação da inexistência de registro do funcionário Juarez Honorato da
Silva, no período 1985 à 2005, a fiscalização se estendeu até 0 ano de 2007 e daí
realizou uma verdadeira “varredura” na contabilidade da empresa.
Neste diapasão, a Fazenda Pública autuou o contribuinte apurando crédito tributário a
recolher no importe de R$ 49.326,37 (quarenta e nove mil e trezentos e vinte e seis reais
e trinta e sete centavos) adotando valor mínimo da multa de acordo com a Portaria
Interministerial MPS/MF n. 48, de 12/02/2009, publicado no DOU de 13/02/2009.
Ocorre, Nobre julgador que o fato gerador da hipótese de incidência ocorreu no período
compreendido entre 2004 à 2007.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

Entretanto, o auditor da Receita Federal ao apurar o crédito tributário desconsiderou o
momento da ocorrência do fato gerador ao aplicar a Portaria Interministerial n. 48, de
12/02/2009 (que majora o valor da multa), pois referida Portaria é posterior a ocorrência
do fato gerador.
A DRJ, por sua vez manteve a posição adotada pelo auditor ao entender que a
majoração da multa prevista na Portaria Interministerial n. 48/2009, é aplicada ao caso.
Fundamenta sua decisão expondo que é obrigação da administração Pública zelar pela
observância de suas disposições e guardar o seu fiel cumprimento.
Não se quer aqui obter do órgão julgador a declaração de validade da portaria 48/2009,
a recorrente apenas demonstrou de forma clara e precisa com base nos fatos a
ilegalidade da aplicação da portaria no caso concreto.
Da afronta ao princípio da irretroatividade da lei.
Como é cediço, a legislação aplicada é a vigente no momento da ocorrência do fato
gerador.
Desta forma, a multa imposta deve ser regida pela legislação vigente à época da
ocorrência do fato gerador, em observância ao princípio da irretroatividade da lei
tributária estabelecida.
Do auto de infração – caráter confiscatório e da aplicação da multa com efeito de
confisco – nulidade do auto de infração.
Dentre os princípios que norteiam o Direito Tributário, o Contribuinte ressalta os da
Vedação do Confisco e o da Capacidade Contributiva.
Ambos os Princípios, via de regra, são conjugados, pois chegam ao ponto de se
confundirem entre si.
O Princípio da Vedação do Confisco versa sobre a impossibilidade do fisco exigir ou
cobrar tributo ou os seus acessórios de forma tão onerosa que chegue a abalar o
patrimônio dos contribuintes.
Não seria constitucional, por exemplo, o contribuinte ter que recolher um tributo no
montante quase equivalente ao valor que lhe deu causa.
O mesmo se aplica às multas. Não poderia o contribuinte, por ter deixado de cumprir
uma obrigação tributária que a fiscalização da Receita Federal entende devida para
usufruir da isenção do tributo - que como já defendido anteriormente o averbamento e a
informação da área de reserva legal ao Ibama é dispensável para efeito do cálculo do
ITR - ter que suportar uma multa que muito se aproxima do valor do crédito devido, ou
até mesmo em valor muito superior ao devido, sob pena de tomar letra morta os arts.
l45, § l° e 150, IV, da Constituição Federal de 1988.
Como pode ser observado no auto de infração em análise, vê-se que o valor da multa
aplicada perfaz o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do crédito
principal, o que constitui um montante exorbitante.
( ... )
Vê-se, nitidamente, que tanto o crédito constituído quanto a multa é muito próximo do
valor do imóvel rural, patente o caráter confiscatório, o que não pode ser concebido de
forma alguma, conforme vasta jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal
Federal-STF.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

( ... )
Ante a todo o exposto, não pode o contribuinte se submeter á multa de 75%, tendo em
vista o caráter flagrantemente confiscatório da mesma.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a reformação da decisão recorrida, com o respectivo
cancelamento do lançamento, ou mesmo com a redução da multa aplicada.
Por questões didáticos, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados, iniciando pela análise dos insurgimentos relacionados à
tributação sobre o auxílio alimentação e sobre a retroatividade da lei.
1 - Do auxílio alimentação – desnecessidade de inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT.
A recorrente demonstra a sua insatisfação em relação à autuação relacionada ao
pagamento de auxílio alimentação “in natura” sob os argumentos de que os concedeu aos seus
funcionários pela inviabilidade dos mesmos em se deslocarem para outros lugares para suprirem
tais necessidades.
Apesar do entendimento deste Conselho não ser unânime em relação ao direito
alegado pela contribuinte relacionado ao pagamento do auxílio alimentação “in natura” e
também de não estar vinculado aos pareceres da PGFN, onde há falta de interesse da PGFN de
recorrer de decisões judiciais desfavoráveis em relação à não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de alimentação in natura, esta turma de
julgamento tem se posicionado no sentido de dar provimento aos recursos dos contribuintes
nestas situações. Por conta disso, vê-se que a recorrente está arrazoada ao solicitar o
cancelamento da autuação relacionada aos auxílios-alimentação fornecidos, haja vista o fato de
que não devem incidir contribuições previdenciárias junto a pagamentos relacionados ao
fornecimento de alimentação in natura.
Portanto, diverge-se da decisão recorrida, pois, apesar de não serem de observação
obrigatórias pelas decisões deste CARF, existem várias decisões judiciais, sem efeitos
vinculantes, que corroboram com as alegações da recorrente, além da existência do parecer
PGFN/CRJ no 2.117/2011, onde orienta os Procuradores da Fazenda Nacional a serem
dispensados de recorrerem em causas similares afetas ao tema.
Tanto é assim, que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
reconheceu que o tema encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça através do Parecer
PGFN/CRJ/No 2.117/2011, manifestando-se pela edição de ato declaratório da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional que dispensasse a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, bem como de apresentar contestação
acerca da matéria ora abordada, in verbis:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Nao incidência.
Jurisprudência pacífica no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da lei n°
10.522. de 19 de julho de 2002. e do Decreto na 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a nao contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

Com efeito, foi expedido o Ato Declaratório n.° 03/2011, pelo qual a PGFN ficou
autorizada a não apresentar contestação, interpor recurso, bem como de desistir dos já
interpostos, quanto às ações judiciais
Portanto, entendo que deve ser acatada a solicitação do contribuinte a fim de que
seja excluída da autuação os lançamentos previdenciários efetuados com base na incidência de
contribuições devidas a título de auxílio-alimentação in natura.
A referida exclusão da autuação é baseada no citado parecer PGFN/CRJ no
2.117/2011, onde defende que nas decisões que envolvam o auxílio-alimentação in natura a
PGFN seja dispensada de contestar e recorrer das decisões contrárias.
Destarte, conforme anteriormente mencionado, apesar das decisões deste
Conselho não estarem vinculadas aos pareceres da PGFN e também do entendimento das demais
turmas de julgamento não serem unânimes neste sentido, de acordo com o parecer acima, não
tem por que manter autuação por temas em que a PGFN já se manifestou no sentido de não mais
contestar ou recorrer, devendo portanto, ser acatado o recurso voluntário, nesta parte, no sentido
de provê-lo, para que sejam excluídas da autuação os valores referentes ao auxílio-alimentação
in natura, restando, portanto, razão à recorrente neste tópico.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
2 - Da afronta ao princípio da irretroatividade da lei.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

Quanto à insurgência relacionada ao princípio da irretroatividade da lei, não será
analisada, pois, a recorrente não a arguiu por ocasião de sua impugnação, sendo esta solicitação,
portanto preclusa, não devendo, portanto, ser conhecida neste recurso.
Por conta disso, no que diz respeito a esta solicitação, tem-se que a mesma é
inovadora em relação às alegações suscitadas perante a sua impugnação junto ao órgão julgador
de primeira instância. Portanto, considerando o fato de que esta solicitação não foi arguida
perante a impugnação, observa-se que a mesma é preclusa, pois não foi submetida à decisão de
primeira instância.
Por conta do afirmado, mesmo que a presente solicitação se enquadrasse nas
situações suscitadas pelo recorrente, esta não deve ser acatada, haja vista o fato de que o
contribuinte não suscitou por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa administrativamente,
conforme preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
3 – Demais itens do recurso
Após estas considerações iniciais necessárias, consoante relatado, ao desarrazoar o
recorrente em relação aos demais aspectos do lançamento, considerando que os
argumentos trazidos no recurso voluntário são similares aos da peça impugnatória, razão
pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na decisão de primeira
instância estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como
minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos da referida decisão, a
seguir apresentada:
Da Presunção de Legalidade dos Atos Normativos
A Administração Pública, em decorrência do art. 37 da Constituição Federal, deve
informar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que. as leis e. atos normativos
nascem com a presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário,
tudo dentro da competência determinada pela Constituição.
Como os órgãos envolvidos na lavratura do presente auto. e no julgamento desta lide,
em instância administrativa, fazem parte do Poder Executivo, não lhes compete julgar a
legalidade/constitucionalidade de lei, cabendo-lhes apenas zelar pela observância de
suas disposições e determinar o seu fiel cumprimento. Mesmo que a autoridade
administrativa se pronunciasse a respeito da inconstitucionalidade de determinado
dispositivo legal, tal decisão não geraria qualquer efeito, com a agravante de que
haveria a invasão de competência, uma vez que consta expressamente no art. 102,1, "a",
da Constituição Federal de 1988, que é da competência exclusiva do Supremo Tribunal
Federal processar e julgar, originariamente, ação direta de inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo federal ou estadual. Destarte, este não é o foro apropriado para
albergar discussões sobre inconstitucionalidades, pois somente o Poder Judiciário tem
competência para pronunciar-se a respeito, sendo inadequada à postulação de matéria
dessa natureza na esfera administrativa.
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

Assim, tem-se que somente o Poder Judiciário tem competência constitucional ~para
tanto e, até o presente momento, não se pronunciou nesse sentido. Nos termos dos
dispositivos legais em questão, a fiscalização, ao lavrar a presente notificação, agiu de
forma plenamente vinculada, conforme determinado pelo Código Tributário Nacional,
tão-somente cumprindo as determinações legais, das quais, de maneira alguma, poderia
abster-se. Insta salientar que o agente público, por estar atrelado ao princípio da
legalidade, resta o dever de seguir e aplicar os mandamentos impostos pela lei (entenda-
se em seu sentido lato) quando estiverem em plena vigência, não podendo dela se
afastar, sob pena de responsabilidade funcional, consoante o disposto no art 142 e §
único do CTN.
Pelas razões acima expostas, deixo de contra-argumentar os arrazoados defensorios que
clamam pela ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de normas aplicadas pela autoridade
fiscal no presente lançamento, especialmente no que tange a multa de 75%.
Da Portaria Interministerial n° 48/2009
Considerando os argumentos defensórios constantes dos itens 11 e 12 do tópico "Da
Impugnação" do Relatório retro, considerando o comparativo da aplicação da multa
mais benéfica no presente AI que envolve a aplicação da Portaria interministerial n°
48/2009 e considerando que em várias das peças impugnatórias apresentadas
especificamente para os autos de infração por descumprimento de obrigação acessória a
defendente questiona a legalidade/constitucionalidade da Portaria Interministerial n°
48/2009 no que tange aos Valores reajustados de multa nela contidos, tenho a informar
o que se segue.
A utilização dos valores reajustados de multas constantes da Portaria Interministerial
MPS/MF n° 48, de 12/02/2009, por parte da autoridade fiscal autuante para aplicar as
multas em questão, está prevista em lei, nos termos do artigo 102, da Lei n° 8.212/91:
Art. 102. Os valores expressos em moeda, corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos beneficios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
n° 2.187-13, de 2001).
Como demonstrado acima, a própria Lei determina o reajuste da multa, de forma que a
aplicação dos valores atualizados das multas dispostos na Portaria Interministerial
MPS/MF n° 48/2009 é obrigatória, sob pena de nulidade da autuação.
Cumpre-me esclarecer ainda que não cabe, na esfera do contencioso administrativo,
qualquer análise acerca da legalidade/inconstitucionalidade de norma, no caso, a
Portaria Interministerial MPS/MF n° 48/2009, conforme já exaustivamente informado,
no item "Da Presunção de Legalidade dos Atos Normativos" acima razão pela qual
deixo de contra-argumentar o arrazoado defensorio que traz tal discussão.
Dos Criterios Utilizados no Lançamento
Grande parte do arrazoado defensório trata de atacar, de forma vaga os criterios
utilizados pelo auditor para efetuar o presente lançamento, conforme descrição sumária
dos argumentos impugnatórios comida nos itens 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, II e 12 do tópico
"Da lmpugnação” constante do Relatório retro.
Ocorre que procedi análise cuidadosa do Relatório Fiscal e demais relatórios e
documentos que compõem o presente Al, bem como dos relatórios e documentos que
compõem os demais autos de infração lavrados nesta mesma ação fiscal, c conclui que
tais argumentos não procedem, pois não correspondem à realidade dos fatos, conforme
demonstra-se a seguir.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

A defendente alega genericamente haver divergência entre o objeto explicitado nos
dispositivos legais que motivam a prática da presente ação fiscal e os critérios utilizados
pelo auditor que lavrou o auto de infração. Ocorre que não encontrei qualquer
divergência. Muito ao contrário. Constatei na verdade a correição dos lançamentos
efetuados pelo Fisco, destacando-se o cuidadoso e criterioso trabalho efetuado pela
autoridade fiscal autuante, no que tange à investigação e obtenção de provas cabais
acerca do vínculo empregatício existente entre o segurado Juarez Honorato da Silva e a
autuada, quando esta negava qualquer relação com este segurado. Da mesma forma,
merece destaque a criteriosa aplicação do princípio da retroatividade benigna efetuada
pela autoridade fiscal autuante, cujo procedimento e fundamentos legais foram
detalhados de forma clara e precisa nos Relatórios Fiscais, planilhas e documentos
anexos, garantindo assim o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa por
parte da autuada.
Respondendo à indagação da autuada (item 9, do tópico "Da Impugnação" constante do
Relatório retro), a fundamentação legal que deu pujança ao agente público para colocar
a autuada no pólo passivo da relação jurídico-tributária sob análise está claramente
informada no Relatório Fiscal, bem como, de forma mais completa, no relatório FLD -
Fundamentos Legais do Débito, anexo deste AI. Não há se falar pois em aplicação dos
princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, como equivocadamente
sugeriu a reclamante, mesmo porque o presente lançamento sequer trata de aferição
indireta.
A defendente alega que a autoridade fiscal usou de " "interpretarão subjetiva utilizando-
se de imensa coleção de artigos e combinações legais na busca de abocar
fundamentação punitiva, ignorando molde de apuração em calendários distintos”
Ora, o que a autoridade lançadora fez de fato foi simplesmente aplicar a lei,
notadamente o art. 106, II, "c", do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - (Omissis...);
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) (Omissis...);
b) (Omissis...);
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática, (grifei)!
Portanto e conforme detalhadamente informado no REFISC - Relatório Fiscal, a
aplicação de diferentes legislações se deu por determinação legal e não por mera
interpretação subjetiva do Fisco, como alegado pela recorrente.
Recentemente, a Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941, de
27/05/2009, alterou significativamente a forma de cálculo das multas previstas na Lei n°
8.212/9! (Lei de Custeio), não apenas pela revogação de vários artigos, mas também
pela alteração da redação de muitos deles e pela inclusão de novos dispositivos,
determinando a aplicação de novas regras para o cálculo das multas previdenciárias, à
exemplo do artigo 35-A, que determina a aplicação de regras dispostas na Lei n°
9.430/96:
Lei n° 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de oficio relativos às contribuições referidas no art.
35 desta lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei nr 9.430. de 27 de dezembro de 1996
(Incluído pela Lei n" 11.941, de 2009).(grifei).
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

Lei no 9.430
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas: .
(Redação dada peia Lei n°11.488. de 2007).
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata: (Redação dada pela Lei n" 11.488. de 2007.
Assim, considerando que o presente lançamento abrange fatos geradores anteriores às
atuais (novas) regras de cálculo das multas, agiu corretamente a autoridade fiscal
lançadora ao proceder o cálculo comparativo dos valores das multas, com base nas
regras anteriores e atuais (principio da retroatividade benigna), aplicando mes a mês o
resultado mais benéfico para o contribuinte, de forma que realmente não vejo qualquer
irregularidade ou ilegalidade neste procedimento. Na verdade, ilegal seria desconsiderar
a aplicação do valor mais benéfico, de forma que improcede a reclamação defensória de
que a autoridade fiscal lançadora ignorou molde de apuração em calendários distintos. ..
O fato é que as alterações na legislação previdenciária impostas pela Medida Provisória
n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, impactaram sobremaneira os
lançamentos fiscais previdenciários, em razão da obrigatoriedade da aplicação do
disposto no artigo 106, II, "a" do CTN, conforme já anteriormente comentado acima. .
Reconheça-se ainda que, face á complexidade das regras que tratam das multas
previdenciárias, a demonstração da aplicação.do valor de multa mais benéfico, imposto
pelo CTN, resultou em tarefa trabalhosa para as autoridades fiscais autuantes, posto que
repleta de detalhes por envolver simultaneamente diversas situações e inúmeros
dispositivos legais. No presente caso, à despeito da complexidade do procedimento
comparativo, a autoridade fiscal logrou êxito em demonstrar de forma clara e precisa a
aplicação da multa mais benéfica, mês a mês. Ressalte-se que a defendente não aponta
erros nos cálculos apresentados pelo 'Fisco, limitando-se a reclamar, de maneira vaga,
da aplicação dos diversos dispositivos legais por parte do Fisco, à exemplo do
argumento defensorio que alega haver "desequilíbrio entre as leis e a forma efémera
com que se aplica a legislação previdenciária ".
Na ânsia de desqualificar o trabalho da autoridade fiscal, a defendente reclama
longamente de aplicação indevida, por parte do Fisco, do instituto da substituição
tributária, alegando cobrança indevida de valores de retenção (11%) nos termos do
parágrafo 3o, do artigo 31, da Lei n° 8.212/91. Ocorre que o presente lançamento não
trata de contribuições decorrentes da retenção prevista neste artigo 31, mas apenas das
contribuições dos segurados empregados e dos contribuintes individuais (pessoa física),
que as empresas térri a obrigação de reter c recolher nos termos da Lei (art. 30,1. "a",
"b" da Ui n° 8.212/91; art. 4o, da Lei n° 10.666, de 08/05/2003), não havendo portanto
qualquer conexão com a situação jurídica (fato gerador) prevista no citado artigo 31, o
que toma sem efeito tal reclamação, por perda de objeto.
A partir deste esclarecimento, restou também prejudicado o argumento defensorio que
acusa a autoridade fiscal de exigir da empresa a retenção das contribuições em questão,
sem que haja previsão legal para tanto, pois, como já ressaltado acima, há previsão legal
sim: contribuições dos segurados empregados (art. 30,1, "a", "b", da Lei n° 8.212/91) e
contribuintes individuais (art. 4o, da Lei n° 10.666, de 08/05/2003). Não se confunda o
instituto da retenção constante do artigo 31, da Lei n° 8.212/91, que se refere a pessoas
jurídicas prestadoras de serviços, com a obrigação de reter e recolher as contribuições
dos segurados (pessoa física) prevista nos artigos aqui mencionados.
Assim, no que tange ao tema "retenção", mostram-se também sem efeito, por perda de
objeto, os argumentos defensorios descritos nos itens 5,6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 do tópico
"Da Impugnação", constante do Relatório retro, posto que se insurgem contra supostas
ilegalidades/inconstitucionalidades que, conforme alertado acima, de modo algum
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

ocorreram, visto que o presente lançamento sequer envolve o instituto da retenção
disposto no artigo 31, da Lei n° 8.212/91.
( ... )
Dos Valores Anódinos.
A autuada reclama: salta aos olhos os lançamentos ordinários de valores anódinos
corroborando como fato gerador da contribuição tributária.
Realmente, a autoridade fiscal apurou também valores de contribuição de pequena
monta, decorrentes de bases de cálculo de menor valor. Ressalte-se que o ato do
lançamento não é discricionário, ou seja, a sua ocorrência não está sujeito à decisão
pessoal da autoridade fiscal, de tal forma que não há qualquer irregularidade/ilegalidade
no fato de haver lançamentos de valores de pequena monta, muito ao contrário, agiu
corretamente a autoridade autuante ao lançar todos os valores decorrentes de fatos
geradores de contribuição, independentemente do seu montante, pois a atividade
administrativa de lançamento é vinculada c obrigatória, nos termos do disposto no
parágrafo único do artigo 142, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade' administrativa constituir \o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso. propor a aplicação da penalidade cabível
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, (grifei)
Assim, NÃO há razoabilidade em imaginar que a autoridade fiscal lançadora deveria ter
investido tempo do seu trabalho e energia em identificar e excluir os valores de
contribuição anódinos apurados, só porque são de pequena monta, contrariando
frontalmente o que preconiza os princípios da legalidade, economicidade e eficiência,
mesmo porque tais valores de fato são devidos, assim como o são os valores de maior
monta, que somados totalizaram R$49.326,37, sendo descabida portanto tal reclamação.
Das Decisões Judiciais
Quanto às decisões judiciais colacionadas pela empresa em sua defesa, ressalto que
estas produzem efeitos apenas em relação às partes que integraram o processo judicial e
com estrita observância do conteúdo dos julgados. Isto porque a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros,
em razão do disposto na Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo
Civil - CPC), em seu art. 472. Por conseguinte, as Decisões às quais se reportou a
notificada nenhuma influência exercem no presente processo administrativo fiscal.
Da Dificuldade Financeira
A postulante argumenta que o dispêndio decorrente dos débitos apurados pelo Fisco na
ação fiscal em comento coloca em xeque o prosseguimento das atividades da empresa.
Quanto às dificuldades que porventura venham a ser experienciadas pela requerente
para o cumprimento das obrigações em comento, com efeito,, enquanto servidor
público, o Julgador tem seu voto limitado ao que prescreve a legislação em vigor, e, no
momento, não há nenhum dispositivo legal que me permita considerar este argumento
no presente Julgamento, ou seja, não há, na esfera administrativa, espaço para emissão
de juizo
pessoal de valor, por parte do Julgador, no que respeita a tais dificuldades. Da mesma
forma, vale lembrar mais uma vez, a atividade administrativa de lançamento não é
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001933/2009-98

discricionária^ òu seja, não está adstrita à vontade do fiscal, que ao constatar a
ocorrência de uma infração òu a ausência ou recolhimento à menor de contribuições é
obrigado por lei a lavrar o respectivo' auto de infração ou constituir crédito
previdenciário respectivo, conforme o caso - a atividade de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, consoante'o disposto no Artigo 142
e Parágrafo Único do CTN. Desta forma, não há como atender ao pedido interposto no
que tange à exclusão ou redução das multas aplicadas, posto que não há qualquer
previsão legal que o ampare.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR PARCIAL PROVIMENTO no sentido de excluir da autuação, os
lançamentos efetuados com base no programa de alimentação do trabalhador.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital